Tribunal: TJSP
Processo: 0031595-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031595-22.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente THIEGO DEL PASSO ANDREAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031595-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
2
VOTO No 15.776
HABEAS CORPUS no 0031595-22.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Juízo de Origem: 1a V. Exec. Crim. - 7002888-33.2014.8.26.0032
Impetrante/Paciente: THIEGO DEL PASSO ANDREAZZI
THIEGO
DEL
PASSO
ANDREAZZI
impetra o presente habeas corpus com pedido de liminar, em seu
próprio favor, alegando a ocorrência do ilegal constrangimento
pela demora na análise da falta grave a ele imputada e datada de
16/06/2018.
Afirma que o referido excesso de prazo
está obstando a obtenção de benefícios prisionais que alega fazer
jus.
A liminar foi indeferida por esta relatoria
(fls. 11/12), vindo aos autos as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 16).
Nesta Instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031595-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
3
23/24).
É O RELATÓRIO.
A ordem não merece conhecimento.
Depreende-se dos autos que o paciente
cumpre pena na Penitenciária I de Mirandópolis, em regime
fechado, referente a 02 (duas) execuções, com término de
cumprimento de pena previsto para 14.07.2031 (fls. 16).
Conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, “não houve a notícia, mediante
peticionamento eletrônico de pedido de benefícios formulados pelo
sentenciado ou a apreciação de falta disciplinar datada de
16/06/2018.” [sic] (fls. 16).
Deste modo, sem que a matéria tenha sido
sequer direcionada ao Juízo a quo, a análise do pedido por esta
Relatoria implicaria em inaceitável supressão de instância.
Registre-se que o MM. Juízo das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031595-22.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
4
Criminais foi cauteloso ao solicitar informações, à unidade
prisional em que se encontra o paciente, acerca dos fatos
supostamente ocorridos em 16.06.2018 ou o envio da referida
sindicância. Além disso, o MM. Juízo a quo também encaminhou
ofício à Defensoria Pública para que represente o paciente,
apresentando eventuais pedidos de benefícios em seu favor.
Não
se
vislumbra,
portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado na via da ação de habeas
corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da
presente ordem.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR